Tribunal: TJDFT
Processo: 0704981-79.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. REVISIONAL DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR IRREGULARIDADE FORMAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. VEDAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA FIXADA JUDICIALMENTE. MUDANÇA NA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CORRETA APRECIAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO CONDICIONAL. VEDAÇÃO.
1. Ainda que a parte apelante não tenha rebatido um a um dos fundamentos da sentença, não se reconhece a irregularidade formal, quando tiver apresentado argumentação que se contrapõe às razões dispostas no decisum, o que é suficiente para caracterizar o cumprimento do requisito do art. 1.010, incisos II e III, do CPC.
2. Impõe-se o não conhecimento do apelo em relação à isenção do pagamento de metade do material escolar, por ausência de interesse recursal, se a parte recorrente não tiver sucumbido nesse ponto.
3. Nos termos dos arts. 434 e 435, do CPC, vencida a fase postulatória somente é admissível a juntada de novos documentos para comprovar fatos ocorridos após a articulação da defesa, para contrapô-los a documentos aportados aos autos pela parte contrária ou em razão de motivo de força maior.
4. A juntada de eventuais documentos tidos como novos não configura ato atentatório à dignidade da justiça (inteligência do art. 77, inciso III, e §§ 1o e 2o, do CPC), não havendo que se falar em advertência ou incidência de multa, sequer em sua exclusão dos autos, ainda mais se os autos tramitarem em segredo de justiça.
5. Nos termos do art. 1.694, § 1o, do CC, “os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”, considerando que a responsabilidade pelas despesas do filho compete a ambos os pais. Ademais, se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, redução do encargo, a teor do art. 1.699, do referido diploma legal.
6. Não demonstrado que sobreveio mudança significativa na situação financeira do alimentante, sendo presumidas as necessidades dos alimentandos, e sendo certo que houve aumento considerável de seus gastos desde a data em que a obrigação em questão foi arbitrada, não é possível a redução do valor da referida obrigação. Logo, deve-se prestigiar a adequada avaliação do binômio necessidade/possibilidade para manter a pensão alimentícia fixada pelo julgador sentenciante.
7. Não se admite a prolação de decisão condicional, nos termos do parágrafo único do artigo 492 do CPC, de modo que que não há que se falar na redução dos alimentos, se a mãe dos menores vier, futuramente, a ser nomeada para cargo comissionado.
8. Apelo conhecido em parte e, nessa parte, não provido.